Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. Nos termos do Enunciado de Súmula no 479, do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Configurado o vício contratual, mostra-se escorreita a sentença resistida ao declarar devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, determinando o retorno das partes ao status quo ante.
4. A repetição em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida.
5. Não demonstrada ofensa a qualquer direito da personalidade, não há que se falar em indenização a título de danos morais.
6. Apelação não provida.